Tribunal: TJSP
Processo: 1001413-58.2021.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos morais e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Entendimento que comporta reparo. Empréstimos consignados. Não comprovada a validade das contratações, ainda que por meio de assinatura digital. Realização de duas operações, ao mesmo tempo, por meio de documentos apócrifos. Selfies, por si só, não comprovam

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos morais e repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Entendimento que comporta reparo. Empréstimos consignados. Não comprovada a validade das contratações, ainda que por meio de assinatura digital. Realização de duas operações, ao mesmo tempo, por meio de documentos apócrifos. Selfies, por si só, não comprovam utilização de método de biometria facial. Disparidade das informações de geolocalização e IP. Inconsistências identificadas. Indícios de fraude. Verossimilhança nas alegações autorais que permite a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6°, do CDC. Cabível a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma dobrada. Dano moral configurado. Descontos mensais que implicaram em supressão indevida de parte do benefício previdenciário do autor. Quantum indenizatório. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Fixação no valor diverso do pretendido pelo autor. Observância da Súmula 326, do STJ. Fixação de astreintes para o caso de descumprimento da medida, com observância das disposições contidas no Código de Processo Civil. Atendidos os critérios de prudência e razoabilidade, bem como o poder discricionário do Juízo. Cabível, no entanto, a incidência por ato de descumprimento e não de forma diária. Reforma da sentença. Apelo do réu provido em parte mínima. Parcial provimento do recurso do autor, com sucumbência integral pelo réu.